Tribunal: TJDFT
Processo: 0706745-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. CONTINENCIA. EVIDENCIADA. SUMULA 235 STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se aplica no caso concreto o teor da súmula n° 235, do STJ, segundo a qual “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”, considerando que a ação, anteriormente, proposta no juízo de Goiânia foi extinta sem julgamento de mérito
3. Recurso conhecido e desprovido.